Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRURGIA REPARADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital, deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço, segundo seu artigo 14.
2. Nas ações que versem sobre a responsabilidade civil, tanto o hospital, quanto a intermediadora da rede credenciada, figuram na mesma cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pela indenização relativa à possível erro médico praticado por profissional credenciado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade do médico é subjetiva, mesmo nas hipóteses de cirurgia plástica. Todavia, a cirurgia plástica é, na verdade, uma obrigação de resultado, pois o médico se compromete a obter um resultado específico.
4. Caso o resultado pretendido não seja alcançado, presume-se a culpa do médico, com inversão do ônus da prova. O profissional deverá provar as causas excludentes da sua responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, do terceiro e situações de caso fortuito ou força maior.
5. Na demanda restou amplamente demonstrado, pelas fotografias apresentadas pela autora, pelos documentos acostados e por dois laudos médicos, que não houve excludente de responsabilidade ou caso fortuito e, tampouco comprovação de doença preexistente ensejadora dos malefícios ocasionados.
6. O conjunto probatório revelou o não alcance do resultado esperado de uma cirurgia plástica, cuja finalidade é melhorar a aparência, o que denota o nexo causal ensejador de reparação por danos morais.
7. O pedido de indenização por danos morais e estéticos realizado na inicial não é um pedido único, tendo em vista tratar-se de danos distintos, embora decorrentes um do outro.
8. A necessidade de cirurgia reparadora é devida pelo insucesso do procedimento e deve ser custeada pelas rés.
9. Sofre dano estético aquela que, por meio de procedimento de lipoaspiração e mastopexia com inclusão de próteses mamárias, vem a experimentar cicatrizes, feridas e manchas na pele que geram dor física e abalam a estima pessoal da consumidora, violando a sua dignidade humana.
10. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
11. Os juros de mora decorrentes de dívida de natureza contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária nos danos morais e estéticos incide a partir de seu arbitramento.
12. Recurso da autora conhecido e desprovido.
13. Recurso da primeira ré conhecido e desprovido.
14. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido.